Tribunal: TJDFT
Processo: 0745829-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745829-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVO ANTONIO RODRIGUES GALVAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de Sentença (Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018) voltada à implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, condicionou o prosseguimento do feito ao trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0744144-75.2025.8.07.0000, apresentado pelo executado. Preparo regular (ID 77501826). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r